Tribunal: TJDFT
Processo: 0714628-24.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0714628-24.2023.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: A. A. P. S. A. L. EMBARGADO: D. F. D E S P A C H O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por APS AIRCRAFT PROPELLER SERVICOS AERONAUTICOS LIMITADA. em desfavor do acórdão n.o 1941801 de ID: Num. 66242557, sob a alegação de que o julgado ocorreu omissão no tocante ADI n.o 7.158 para que se reconheça a obrigatoriedade da observância e aplicação do entendimento do STF neste caso. Em atenção aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, intime-se a parte embargada para, caso queira, ofertar contrarrazões, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, voltem-me os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador